Tribunal: TJBA
Processo: 8001878-03.2025.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001878-03.2025.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO DUARTE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06) E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. SENTENÇA CONDENOU RAFAEL DA SILVA VARJÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E POSSE DE ARMA E ABSOLVEU LEANDRO DUARTE DOS SANTOS. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU LEANDRO DUARTE DOS SANTOS E CONDENAÇÃO DE RAFAEL DA SILVA VARJÃO PELO ARTIGO 35 DA Nº 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. PROPRIEDADE DOS ILÍCITOS ASSUMIDA EXCLUSIVAMENTE PELO CORRÉU. RAFAEL DA SILVA VARJÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO VÍNCULO ASSOCIATIVO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
irresignado com a sentença, proferida nos autos da ação penal nº
8001878-03.2025.8.05.0139
, que tramitou perante o Juízo da Vara Crime da Comarca de Jaguarari/BA, que absolveu o apelado L
EANDRO DUARTE DOS SANTOS

da imputação de prática dos delitos previstos nos art. 33, caput c/c o art. 40, inciso IV e art. 35, caput, todos da Lei n°11.343/06 e condenou o apelado RAFAEL DA SILVA VARJÃO, pela prática de condutas tipificadas nos arts. 33, §4°, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

2.

Inconformado, o Ministério Público apelou pleiteando a reforma da decisão para condenar Leandro Duarte dos Santos por tráfico majorado e restabelecer a condenação de ambos por associação para o tráfico, sob o argumento de que o cenário indicava comercialização conjunta e que a versão de Rafael seria um artifício para isentar o proprietário do imóvel.

3.

Conforme se depreende da análise acurada dos autos, no dia 31 de outubro de 2025, por volta das 07h30min, no Distrito de Pilar, em Jaguarari/BA, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na residência de Leandro Duarte dos Santos. Durante a diligência, os agentes encontraram, em um compartimento nos fundos do imóvel ocupado por Rafael da Silva Varjão, uma pochete contendo um revólver Taurus calibre .38 municiado, 25,22g de
cannabis sativa
distribuída em sete embalagens, 85 embalagens plásticas vazias e a quantia de R$ 205,00 em espécie. No interior da residência principal, foram apreendidos uma balança de precisão, notas promissórias e aparelhos celulares.

4.

A análise do mérito recursal exige o enfrentamento direto das balizas do sistema acusatório e dos direitos fundamentais que informam o processo penal brasileiro. A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência probatória para embasar a condenação de Leandro Duarte dos Santos e o reconhecimento do vínculo associativo entre os apelados.

5.

Oportuno se consignar, como dito, que não mais prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a regra em que impunha ao réu a obrigação de provar sua própria inocência. No presente sistema processualista, existe uma clara distinção entre as funções de acusar e julgar – as partes incubem à iniciativa probatória, e, ao magistrado, a relação de passiva a sua produção.

6.

No mérito, a insurgência ministerial contra a absolvição de
Leandro Duarte dos Santos
pelo crime de tráfico de drogas não merece prosperar. Após detida análise do acervo probatório, verifica-se que a decisão de primeiro grau foi pautada por uma avaliação criteriosa das provas colhidas, não havendo elementos suficientes para vincular o apelado à atividade de mercancia ilícita.

7.

O ponto nevrálgico da absolvição reside na ausência de posse direta ou conhecimento comprovado de Leandro sobre o material entorpecente apreendido. Conforme os depoimentos dos policiais José Carlos Pereira de Freitas, Radimak de Souza Lopes e Clay William Gomes de Albuquerque, a droga e o revólver foram encontrados no interior de uma pochete que acompanhava Rafael da Silva Varjão no compartimento dos fundos da residência. Em momento algum os agentes flagraram Leandro manuseando entorpecentes ou exercendo qualquer ato típico de traficância.

8.

A confissão de Rafael da Silva Varjão, que assumiu espontaneamente a propriedade exclusiva de todo o material ilícito — tanto na fase policial quanto em juízo —, reforça a tese defensiva. Rafael isentou categoricamente Leandro de qualquer participação ou ciência sobre a existência dos objetos. Tentar desqualificar essa confissão como mero "concerto de versões" sem provas concretas da integração funcional constitui presunção acusatória vedada pelo Direito Penal.

9.

Quanto aos objetos apreendidos na habitação principal — balança de precisão e notas promissórias —, as justificativas apresentadas por Leandro revelaram-se plausíveis e foram corroboradas por evidências circunstanciais e documentais. O uso da balança para controle nutricional de dieta e prática de musculação foi ratificado pelo policial Clay William, que confirmou a presença de suplementos como creatina e
whey protein
no local. Ademais, o laudo pericial (ID 531060823:57) descreveu uma balança com capacidade de 10.000g, perfeitamente compatível com o uso doméstico.

10.

No que concerne às notas promissórias e contratos (ID 541906989), a defesa logrou comprovar que o apelado exerce atividade comercial lícita de compra e venda parcelada de terrenos no Distrito de Pilar. A presença de registros financeiros é, portanto, reflexo natural de sua ocupação econômica, não havendo nexo causal demonstrado entre tais valores e o comércio de drogas.

11.

Assim, diante de um conjunto probatório pífio e da inexistência de provas seguras que vinculem
Leandro Duarte dos Santos
ao tráfico de drogas, a manutenção da sentença de absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal é medida imperativa de justiça.

12.

A insurgência ministerial quanto à absolvição dos apelados pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) igualmente não comporta acolhimento. Para a configuração deste delito, a doutrina e a jurisprudência pátria exigem a demonstração cabal de elementos que transcendem o mero concurso eventual de pessoas, demandando a prova do
animus associandi
qualificado pela estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes.

13.

O tipo penal em questão não se perfaz com a simples reunião ocasional de dois ou mais indivíduos para a prática de um crime de tráfico. É indispensável a comprovação de uma estrutura mínima, com divisão de tarefas e ajuste prévio voltado à prática reiterada da mercancia ilícita, projetando-se no tempo de forma duradoura. No presente caso, o acervo probatório é manifestamente pífio quanto a esses requisitos.

14.

A instrução processual revelou que a relação entre
Leandro Duarte dos Santos
e
Rafael da Silva Varjão
possuía natureza estritamente laboral. Restou comprovado, notadamente pelo depoimento do policial civil Radimak de Souza Lopes, que Rafael se encontrava no imóvel na condição de prestador de serviços, atuando como pedreiro na fabricação de blocos de cimento como forma de pagamento pela aquisição de um terreno. A presença de "blocos e algumas coisas" que indicavam o serviço de obra foi confirmada
in loco
pelos agentes estatais.

15.

Inexiste nos autos qualquer evidência de monitoramento investigativo prévio, interceptação telefônica ou campana policial que indicasse a existência de uma sociedade criminosa estruturada entre os apelados. A acusação não logrou êxito em demonstrar a divisão sistemática de tarefas, a hierarquia ou a partilha de lucros, elementos típicos de uma organização voltada ao narcotráfico. A circunstância de Rafael residir temporariamente no local por razões laborais legítimas não autoriza a ilação de que estivesse associado a Leandro para o tráfico, especialmente quando este último sequer tinha conhecimento dos ilícitos guardados por seu prestador de serviços.

16.

A simples apreensão de entorpecentes em local onde coabitam indivíduos por razões profissionais não supre a exigência legal de demonstração do vínculo associativo estável. O Direito Penal da Culpa repele a condenação baseada em presunções de integração funcional derivadas meramente do contexto geográfico da prisão.

17.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer que "não há como ter certeza de que havia vínculo estável", impondo-se a manutenção da absolvição de ambos os apelados quanto à imputação do art. 35 da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da atipicidade da conduta.

18.

Por fim,
a pretensão recursal ministerial voltada à aplicação da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06) em relação ao apelado
Leandro Duarte dos Santos
carece de amparo fático e jurídico.

19.

Para a incidência da majorante do emprego de arma em casos de concurso de agentes, a jurisprudência pátria exige a prova da adesão consciente e do nexo finalístico entre a arma e a mercancia ilícita em relação a cada um dos envolvidos. Não se admite a aplicação automática da majorante baseada unicamente no "proveito funcional" abstrato, sob pena de incorrer em vedada responsabilidade penal objetiva. Sem a demonstração de que Leandro conhecia a arma e anuiu com sua utilização para garantir o sucesso do tráfico — do qual sequer restou provado que participava —, o decote da majorante é medida imperativa.

20.

Pelo exposto,
mantém-se as absolvições de Leandro Duarte dos Santos quanto às imputações de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 do mesmo diploma), com fundamento no art. 386, incisos VII e III, do Código de Processo Penal, diante da absoluta inexistência de prova de sua participação e da atipicidade da conduta associativa.

21.

Bem como a absolvição de Rafael da Silva Varjão no que tange ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), fundamentada na ausência dos requisitos de estabilidade e permanência temporária, mantendo-se incólumes os demais termos da condenação parcial que lhe foi imposta.

22.

Do exposto, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

23.

Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento.

24.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001878-03.2025.8.05.0139
, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelados
LEANDRO DUARTE DOS SANTOS E RAFAEL DA SILVA VARJAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça